Tribunal: TJBA
Processo: 8023937-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023937-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KARLA SANTOS SOARES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (ART. 157, § 2º, II, CP). APELANTE CAROLAINE OLIVEIRA CERQUEIRA CONDENADA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. APELANTE KARLA SANTOS SOARES CONDENADA À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 22 (DEZ) DIAS-MULTA. APELANTE VITÓRIA HELEN NASCIMENTO PINHEIRO CONDENADA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. IN DUBIO PRO REO. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Arlindo Alves dos Santos Júnior, que, nos autos de nº 8023937-45.2024.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar as Apelantes nas sanções do artigo 155, § 4º, Inc. II E IV, c/c art. 61, Inc. II, alínea H, ambos do Código Penal. 2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo para as Apelantes Carolaine e Vitória e para a ré Karla a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo. 3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “no dia 02/02/2024, por volta das 11h50min, a vítima M. A. d. A. O., idosa com idade de 75 anos, saía do supermercado Hiper Ideal, situado nas imediações da rua Marquês de Caravelas, Barra, nesta capital, quando foi abordada pelas recorrentes que ofereceram ajuda para carregar as sacolas de compras da vítima até um táxi, momento em que, mediante destreza, a denunciada Vitória Helen abraçou a vítima pela cintura, possibilitando que a comparsa Karla abrisse a bolsa daquela para subtrair a carteira que estava em seu interior, ações que foram auxiliadas pela comparsa de prenome Carolaine. 4. Consta, que quando a vítima já se encontrava no táxi foi que notou sua bolsa aberta e a ausência de sua carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos) em espécie, quando então percebeu que fora lesada pelo trio supracitado. Logo em seguida, no entanto, a vítima observou uma confusão naquelas imediações, seguida pelo barulho de uma sirene, ao que avistou as autoras do furto sendo abordadas por uma guarnição policial, visto que se tratam de pessoas contumazes na prática de crimes patrimoniais nos bairros da Pituba, Barra e outras localidades desta capital. Ato contínuo, a vítima se aproximou dos agentes policiais e comunicou o ocorrido, apontando para as denunciadas como as autoras do crime, circunstância que se confirmou quando um dos policiais aduziu ter visto a denunciada Karla arremessando um objeto no interior de um táxi, ficando constatado que tal se tratava da carteira fabricada em material sintético e subtraída da vítima minutos antes. 5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação das Apelantes pela prática do delito de roubo majorado pela destreza e concurso de agentes em face de pessoa idosa (artigo 155, § 4º, Inc. II e IV, c/c art. 61, Inc. II, alínea H, ambos do Código Penal). 6. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo inquérito policial nº 6114/2024, sem prejuízo do depoimento da vítima e testemunhas. 7. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. 8. In casu, as provas carreadas ao feito demonstram que, de fato, as Apelantes praticaram o delito, tendo havido a efetiva inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falar em desclassificação e muito menos em tentativa. 9. (...) 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024) 10. A qualificadora da destreza, no crime de furto, resta configurada quando o agente demonstra especial habilidade, capaz de impedir que a vítima perceba a subtração realizada em sua presença, como ocorreu na hipótese. 11. Não se mostra idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado primevo, uma vez que o eventual envolvimento das Apelantes em outros delitos, evidenciado através de ações penais em curso ou mesmo condenações definitivas, não pode ser considerado para firmar um juízo negativo sobre a sua conduta social, posto que inexistem nos autos subsídios que atestem as condições de vida pregressa das acusadas, pelo que, repise-se, esta circunstância judicial não pode ser considerada desfavorável. 12. Nessa intelecção fixo a pena base para a acusada Carolaine, considerando a existência de uma circunstância judicial e os elementos acima sopesados, em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 13. Em relação a acusada Karla, fixo a pena base, considerando-se duas circunstâncias judiciais, 03(três) anos de reclusão, em que pese o cálculo efetuado o pelo magistrado a quo e em face do princípio do non reformatio in pejus. 14. Quanto a acusada Vitória considerando a existência de uma circunstância judicial e os elementos acima sopesados, em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 15. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, presente, agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, por se tratar a vítima de uma idosa de 75 anos (maior de 60 anos). 16. Na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada para cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa para as acusadas Carolaine e Vitória. 17. Para a acusada Karla fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. 18. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. 19. Torno definitiva a pena intermediária, qual seja, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa para as acusadas Carolaine e Vitória em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo juízo da execução, e para a acusada Karla a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime semiaberto em face de sua reincidência, sendo incabível a sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 , inc. II , do CP. 20. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa para as acusadas Carolaine e Vitória a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo juízo da execução, e para a acusada Karla a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial semiaberto, em face de sua reincidência, sendo incabível a sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, inc. II, do CP, mantendo inalterados os demais termos da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023937-45.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, CAROLAINE OLIVEIRA CERQUEIRA, KARLA SANTOS SOARES, VITÓRIA HELEN NASCIMENTO PINHEIRO, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04